Tribunal: TJDFT
Processo: 0746410-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. FUGA. PRESO EM OUTRA COMARCA. RECAMBIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO OUTRO ESTADO NÃO AUTORIZA. ILEGALIDADE DA PRISÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Réu foragido do sistema penal do Distrito Federal e preso no Rio Verde, em Goiás. Alegação de excesso de prazo no que se refere ao seu recambiamento. Na atual sistemática do processo eletrônico, a transferência do réu para o seu distrito de culpa é de pouca relevância para a instrução e defesa dos direitos dos réus, pois, podem ser ouvidos e presenciarem os julgamentos por videoconferência. Mas, tem-se como Improcedente o constrangimento apontado, eis que o Estado de Goiás não está liberando pessoas para fins de recambiamento em face da Pandemia Covid-19. E, foi o Paciente quem deu causa a situação processual e real em que se encontra, sem qualquer prejuízo para a Defesa, repita-se, pois, o tempo de prisão cumprido no Rio Verde será deduzido da execução penal de Brasília.
2. Ordem denegada.